Tribunal: TJDFT
Processo: 0707287-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA. DECISÃO MANTIDA.

1. A periculosidade concreta do agente, manifestada na execução do delito e o risco de reiteração delitiva, impõe a manutenção da custódia cautelar com vistas à preservação da ordem pública.

2. É firme a jurisprudência no sentido de que primariedade e ocupação lícita não constituem axiomas em favor da liberdade, desde que presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos artigos 312 e 313, do CPP.

3. Ordem conhecida e denegada.